Tribunal: STJ
Processo: 1001094-20.2017.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095070 - SP(2025/0415425-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDGARD DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO SARTORI DE CASTRO - SP273157
LEONARDO LEAL PERET ANTUNES - SP257433
ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO - SP270981
LUIZA DE OLIVEIRA PITTA GUERRA - SP357650
JULIANA FERNANDES COSTA - SP426258
LAURA BARATHO MAIA COELHO - SP537257
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO CINTRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUEIXA-CRIME. PEREMPÇÃO.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO
DA
ÓBICE DA
ALEGAÇÃO DE MATÉRIA
SÚMULA 182/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
DE DIREITO SEM DEMONSTRAÇÃO DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DAS
PREMISSAS FÁTICAS. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA E AUSÊNCIA DE
PUBLICAÇÃO
DE
ATA
EM
VIDEOCONFERÊNCIA
DEBATIDAS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55820151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 8b6ae8b8-ef97-4b6e-981d-d32c97612b05

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095070 - SP(2025/0415425-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDGARD DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO SARTORI DE CASTRO - SP273157
LEONARDO LEAL PERET ANTUNES - SP257433
ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO - SP270981
LUIZA DE OLIVEIRA PITTA GUERRA - SP357650
JULIANA FERNANDES COSTA - SP426258
LAURA BARATHO MAIA COELHO - SP537257
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO CINTRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUEIXA-CRIME. PEREMPÇÃO.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO
DA
ÓBICE DA
ALEGAÇÃO DE MATÉRIA
SÚMULA 182/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
DE DIREITO SEM DEMONSTRAÇÃO DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DAS
PREMISSAS FÁTICAS. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA E AUSÊNCIA DE
PUBLICAÇÃO
DE
ATA
EM
VIDEOCONFERÊNCIA
DEBATIDAS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDGARD DE OLIVEIRA
JUNIOR contra decisão monocrática assim ementada (fl. 876):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
CPC/2015,
RISTJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
SÚMULA 182/STJ.
Nas razões (fls.
), a parte agravante alega que a decisão
884/895
monocrática teria decotado a totalidade dos argumentos técnicos utilizados pela defesa
Documento eletrônico VDA55820148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:53
Código de Controle do Documento: 4ac510d9-4c7d-46c5-ad3f-1234c49c6b8b

e, por isso, não conheceu do agravo em recurso especial, embora houvesse
impugnação concreta e pormenorizada da íntegra da decisão do Tribunal de Justiça.
Argumenta que não incide a
por se tratar de matéria
Súmula 7/STJ
estritamente de direito, envolvendo perempção e forma de intimação, com violação dos
arts. 60, inciso I, e 370, § 1o, do Código de Processo Penal e do
§ 2o, da
art. 17,
Resolução n.
do Conselho Nacional de Justiça.
329/2020
Sustenta ausência de intimação formal para comparecimento à audiência,
nulidade do ato e impossibilidade de reconhecimento da perempção, devendo haver o
prosseguimento da queixa-crime.
Defende a distinção entre questão de fato e de direito, citando doutrina e
precedentes desta Corte que diferenciam reexame de prova de valoração do conjunto
probatório, afirmando tratar-se aqui de qualificação jurídica sem revolvimento fático.
Alega que não houve publicação da ata de audiência no Diário de Justiça e
que, nas audiências por videoconferência, deve-se observar a máxima equivalência
com os atos presenciais, exigindo-se disponibilização prévia da ata para manifestação
das partes, nos termos da Resolução n.
do Conselho Nacional de Justiça.
329/2020
Argumenta que não se caracterizou inércia por 30 dias, apontando que a
audiência foi telepresencial e que o magistrado deveria ter observado o
§ 2o, da
art. 17,
Resolução n.
do Conselho Nacional de Justiça, o que dispensaria qualquer
329/2020
valoração contextual dos elementos probatórios.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos
(AgRg no RHC n.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
110.812/PR,
convocado do
Quinta Turma, DJe
.
TJ/PE,
10/12/2019)
Documento eletrônico VDA55820148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:53
Código de Controle do Documento: 4ac510d9-4c7d-46c5-ad3f-1234c49c6b8b

Conforme consignado na decisão impugnada, a decisão que inadmite o
recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em
todos os seus fundamentos, inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada,
não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da
(AgRg nos EDcl no
Súmula 182/STJ
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AREsp n. 2.985.942/MA,
.
25/9/2025)
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pela incidência da
(fls.
).
Súmula 7/STJ
813/814
A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou de maneira específica a íntegra da decisão de inadmissão.
Não foi impugnado, de forma concreta, o óbice da
porque o
Súmula 7/STJ,
agravante se limitou a afirmar tratar-se de matéria de direito – inaplicabilidade da
Matéria estritamente de Direito que não demanda valoração ou ;
Súmula 7/STJ.
reexame de prova fica evidente que a discussão almejada no bojo do Recurso Especial
não se encontra maculada pela incidência da Súmula 7 do col. STJ, máxime por se
tratar de matéria estritamente de Direito e, bem por isso, se diz que o v. acórdão
- , sem
contrariou os artigos 60, inciso I e 370, § 1o, do Código de Processo Penal
demonstrar, com argumentos técnicos, a possibilidade de acolhimento da tese por
mera revaloração das premissas fáticas já firmadas no acórdão recorrido, que
registraram ciência em audiência e inércia suficiente para perempção.
Incidente, portanto, a Súmula 182/STJ.
A parte agravante não trouxe, em suas razões, nenhum argumento
novo que pudesse infirmar a decisão impugnada, devendo esta ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55820148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:53
Código de Controle do Documento: 4ac510d9-4c7d-46c5-ad3f-1234c49c6b8b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0415425-4
AREsp 3.095.070 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00037563720188260050 10010942020178260050 247502015
37563720188260050 3756372018826005020992017
3756372018826005020992017247502015
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDGARD DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO SARTORI DE CASTRO - SP273157
LEONARDO LEAL PERET ANTUNES - SP257433
ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO - SP270981
ADVOGADA
: LUIZA DE OLIVEIRA PITTA GUERRA - SP357650
ADVOGADA
: JULIANA FERNANDES COSTA - SP426258
ADVOGADA
: LAURA BARATHO MAIA COELHO - SP537257
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO CINTRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Calúnia
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDGARD DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO SARTORI DE CASTRO - SP273157
LEONARDO LEAL PERET ANTUNES - SP257433
ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO - SP270981
ADVOGADA
: LUIZA DE OLIVEIRA PITTA GUERRA - SP357650
ADVOGADA
: JULIANA FERNANDES COSTA - SP426258
ADVOGADA
: LAURA BARATHO MAIA COELHO - SP537257
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO CINTRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260548506501:209230@
2025/0415425-4 - AREsp 3095070 Petição : 2026/0012424-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:16
Código de Controle do Documento: 2D63D306-7E14-46B8-9E13-26AC4885D783